Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-46.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018446-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVANTE), SERGIO DOMINGOS PIERDONA - CPF: 393.496.400-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO MEDIANTE PAGAMENTOS SIMPLES E SUCESSIVOS. SATISFAÇÃO INTEGRAL. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEMOVENTES. REQUISITOS DO ARTIGO 847 DO CPC. OFERTA GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DO ARTIGO 835. CARÁTER PREFERENCIAL. MENOR ONEROSIDADE NÃO ABSOLUTA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. VIABILIDADE E EFETIVIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AVALIAÇÃO. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, no valor originário de R$ 305.776,64, determinou a adequação da penhora, para que recaísse exclusivamente sobre os direitos aquisitivos da executada relativos a dois imóveis alienados fiduciariamente, com a intimação do credor fiduciário, e indeferiu a substituição da penhora por semoventes, ao fundamento de que os animais ofertados seriam bens perecíveis, sem comprovação de equivalência econômica nem de ausência de prejuízo ao credor.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a substituição da penhora pelos semoventes ofertados, ao argumento de que ocupam posição preferencial na ordem legal de penhora e atendem ao princípio da menor onerosidade; e
(ii)
, subsidiariamente, a realização de avaliação dos bens ofertados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o recolhimento do preparo em dobro, efetuado por dois pagamentos simples e sucessivos cuja soma alcança o valor exigido, satisfaz a exigência legal e afasta a deserção;
(ii)
aferir se a oferta de semoventes atende aos requisitos do artigo 847 do Código de Processo Civil e ao princípio da menor onerosidade, a ponto de impor a substituição da penhora que recai sobre direitos aquisitivos de imóveis alienados fiduciariamente;
(iii)
determinar se o pedido subsidiário de avaliação dos bens comporta deferimento; e
(iv)
definir o cabimento de honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recolhimento do preparo de forma simples em 06/maio/2026, antes da intimação, somado a novo recolhimento simples em 12/maio/2026, dentro do prazo do artigo 73, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, perfaz o dobro exigido e satisfaz o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, porquanto a vedação do § 5º alcança apenas o recolhimento em dobro insuficiente, e não o adimplemento integral por pagamentos sucessivos.

5. A substituição do bem penhorado por semoventes é faculdade condicionada à individualização, à atribuição de valor e à prova de propriedade, nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil, requisitos não atendidos pela oferta genérica de lotes de suínos prontos ou próximos ao abate, sem que a posição superior dos animais na gradação do artigo 835 imponha a substituição, dado o caráter meramente preferencial dessa ordem (§ 1º) e a não prevalência da menor onerosidade do artigo 805 sobre a efetividade da execução.

6. A constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é expressamente autorizada pelo artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, dotada de expressão econômica autônoma e de efetividade, não onera sobremaneira o devedor, que preserva a posse direta dos bens, e privilegia o interesse do credor, sem prejuízo da posição do credor fiduciário, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A avaliação dos bens pressupõe oferta individualizada e instruída, na forma do artigo 847, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, de sorte que, ausentes a individualização e a valoração dos semoventes, a providência se revela prematura.

8. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, razão pela qual não incide o artigo 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, caput, §§ 1º, 2º e 11, art. 797, art. 805, art. 835, § 1º, VII e XII, art. 847, caput, § 1º, III e V, § 2º, art. 1.007, caput, § 4º e § 5º; RITJMT - art. 73, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, REsp n. 2.015.453/MG, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1017769-84.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela parte executada
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n.
1002116-95.2022.8.11.0005
, ajuizada por
SÉRGIO DOMINGOS PIERDONÁ
, que indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pela executada.

Na
origem
,
Sérgio Domingos Pierdoná
ajuizou execução de título extrajudicial por quantia certa em face de
Suinobras Alimentos Ltda
, lastreada em 10 (dez) duplicatas mercantis extraídas de notas fiscais de venda de milho em grãos, no valor originário de R$ 305.776,64 (trezentos e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), com pedido de citação da executada para pagamento e, na falta deste, de penhora de bens suficientes à garantia do juízo. (id. 98224987)

No curso da execução, o exequente requereu a penhora dos imóveis de matrícula n. 78.822 e n. 78.823, indicados como livres de ônus, bem como do imóvel de matrícula n. 107.869, este gravado por alienação fiduciária, todos registrados em nome da executada. (id. 163106170)

Deferido o requerimento, o Juízo de primeiro grau determinou a lavratura do competente termo de penhora. (id. 181110639)

Em momento subsequente, o exequente postulou o prosseguimento da execução quanto aos imóveis de matrícula n. 78.822 e n. 78.823 e desistiu da constrição sobre o de matrícula n. 107.869. (id. 196325911)

Lavrado o termo, a executada foi intimada da penhora recaída sobre os mencionados imóveis. (id. 199896822)

Cientificada da constrição, a
Suinobras Alimentos Ltda
apresentou
impugnação
, na qual sustentou a nulidade da penhora, sob a alegação de que os imóveis de matrícula n. 78.822 e n. 78.823 também se encontram alienados fiduciariamente em favor do Banco Luso Brasileiro S/A, de modo que não integrariam seu patrimônio. Pleiteou, por isso, a desconstituição da penhora e a exclusão dos bens do feito executivo. (id. 202747399)

Subsidiariamente, a executada pugnou pela substituição da penhora por lotes de suínos prontos ou próximos ao ponto de abate, bens que reputou de elevada liquidez, ao argumento de menor onerosidade.

Sobreveio, então, a
decisão agravada
, que rejeitou o pedido de nulidade, mas determinou a adequação da penhora, para que recaísse exclusivamente sobre os direitos aquisitivos da executada relativos aos imóveis de matrícula n. 78.822 e n. 78.823, com a intimação do credor fiduciário. (id. 228697321)

No tocante ao requerimento subsidiário, o Juízo indeferiu a substituição da penhora, ao fundamento de que os semoventes ofertados constituiriam bens perecíveis, sujeitos a variações de mercado e de difícil controle judicial, sem comprovação da equivalência econômica nem da ausência de prejuízo ao credor.

Inconformada, a
Suinobras Alimentos Ltda
interpôs o presente
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo. Sustenta que os semoventes ofertados ocupam posição preferencial na ordem legal de penhora, ao passo que os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária figuram entre as últimas hipóteses do rol, circunstância que teria invertido a lógica do sistema processual. (id. 363961875)

A agravante argumenta, ademais, que a substituição atende ao princípio da menor onerosidade, porquanto os semoventes constituem ativos circulantes de rápida conversão em pecúnia, ao passo que a constrição sobre direitos aquisitivos restringe sua esfera patrimonial de forma mais ampla e revela baixa efetividade prática, sobretudo diante de outras penhoras já registradas sobre os imóveis.

Requer, em conclusão, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que se defira a substituição da penhora pelos semoventes ofertados e, subsidiariamente, a realização de avaliação dos bens.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por considerar que a oferta genérica dos semoventes, desprovida de individualização e de prova da equivalência econômica, não conferia, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela recursal. (id. 364759358)

Em
contrarrazões
, o agravado
Sérgio Domingos Pierdoná
suscita, preliminarmente, a deserção do recurso, ao argumento de que o preparo foi recolhido de forma simples e fora do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem o recolhimento em dobro determinado pela Relatoria. (id. 366065373)

No mérito, o agravado defende a legitimidade da recusa dos semoventes, sustenta a viabilidade e a eficácia da penhora sobre os direitos aquisitivos e afirma que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a menor onerosidade e a equivalência econômica da substituição pretendida.

Postula, em arremate, o não conhecimento do recurso, por deserção, ou, superada a preliminar, o seu desprovimento, com a manutenção da constrição sobre os direitos aquisitivos e a condenação da agravante em honorários advocatícios recursais.

Em manifestação posterior, o agravado reitera a preliminar de deserção e acrescenta que a agravante, embora intimada, não promoveu o recolhimento em dobro do preparo. (id. 368872399)

Por derradeiro, a Secretaria certificou que, em 06/maio/2026, houve o pagamento simples da Guia n. 12271, atinente ao preparo do recurso, e que, em 12/maio/2026, foi efetuado o pagamento de nova Guia n. 22703, igualmente na forma simples. (id. 373625893)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na possibilidade de substituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos de imóveis alienados fiduciariamente por semoventes ofertados pela executada, observados os requisitos legais da substituição e o princípio da menor onerosidade.

O recurso comporta conhecimento, superada a preliminar de deserção, e, no mérito, não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O artigo 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil impõe ao recorrente o ônus de comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Para a hipótese de ausência dessa comprovação, o § 4º do dispositivo determina a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro.

A vedação à complementação, prevista no § 5º do artigo 1.007, dirige-se, contudo, a situação diversa. A norma impede que o recorrente, intimado para recolher em dobro, satisfaça apenas parte do valor devido e pretenda, em seguida, completá-lo. O preceito pressupõe, portanto, recolhimento em dobro insuficiente, e não o adimplemento integral da exigência.

No caso dos autos, a agravante recolheu o preparo de forma simples em 06/maio/2026, antes de intimada para o recolhimento em dobro. Sobrevinda a intimação, efetuou novo recolhimento, igualmente simples, em 12/maio/2026, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 73, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A soma dos dois recolhimentos perfaz o dobro do preparo recursal, conforme certificado nos autos. Por consequência, a exigência do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil restou integralmente satisfeita, e no prazo assinalado.

Não obstante, o agravado sustenta que o pagamento simples efetuado após o prazo inicial não supre a irregularidade e que a complementação seria vedada. A tese, todavia, não prospera.

Com efeito, não se cuida de complementação de preparo insuficiente, hipótese do § 5º, mas de adimplemento do valor em dobro por meio de dois recolhimentos que, somados, alcançam o montante exigido.

A finalidade da norma, qual seja, o ingresso do valor em dobro aos cofres públicos como consequência da ausência de comprovação tempestiva, foi plenamente atendida. Decretar a deserção, nesse cenário, traduziria formalismo desprovido de finalidade, incompatível com a instrumentalidade das formas e com a garantia de acesso à jurisdição.

Por essas razões, rejeito a preliminar de deserção e conheço do recurso.

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEMOVENTES

O artigo 847 do Código de Processo Civil faculta ao executado requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que a medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. O dispositivo não confere direito potestativo à substituição, mas faculdade condicionada à demonstração cumulativa desses dois requisitos.

A norma é complementada, ademais, por exigências formais. O § 1º, inciso III, do artigo 847 determina que o executado, ao indicar semoventes, descreva-os com indicação de espécie, número, marca ou sinal e do local onde se encontram. O inciso V, por sua vez, impõe a atribuição de valor aos bens e a especificação dos ônus a que sujeitos, ao passo que o § 2º acrescenta o dever de exibir prova da propriedade e certidão de ônus.

No caso dos autos, a manifestação da executada limitou-se a ofertar, em termos genéricos, lotes de suínos prontos ou próximos ao ponto de abate. A peça não individualizou os animais por espécie, número, marca ou sinal, tampouco indicou o local preciso em que se encontram, não atribuiu valor específico ao lote, nem apresentou prova de propriedade ou certidão de ônus.

Essas omissões comprometem a aferição objetiva da idoneidade da garantia ofertada. A exigência legal de individualização e valoração não constitui, com efeito, formalismo estéril, pois se destina a permitir ao juízo e ao credor a verificação da equivalência econômica entre o bem ofertado e o crédito executado.

A agravante sustenta, ainda, que os semoventes ocupam posição superior na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil, ao figurarem no inciso VII, ao passo que os direitos aquisitivos constam do inciso XII, razão pela qual deveriam preceder a constrição atual. Essa tese, entretanto, não prospera.

Isso porque a gradação do artigo 835 é meramente preferencial, e não absoluta. O § 1º do dispositivo autoriza o juiz a alterar a ordem prevista no
caput
de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Por conseguinte, a mera posição superior dos semoventes na gradação legal não basta, por si só, para impor a substituição, quando ausente a demonstração da idoneidade e da liquidez da garantia ofertada.

Sobre o ponto, esta Corte já assentou que a substituição da penhora por semoventes somente se legitima quando comprovada a equivalência de liquidez e obtida a anuência expressa do credor, em observância ao princípio da menor onerosidade e ao dever de boa-fé. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017769-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/novembro/2024, DJE 05/dezembro/2024)

A agravante invoca, igualmente, o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Esse princípio, porém, não possui caráter absoluto e não se sobrepõe à efetividade da execução, que se processa no interesse do exequente, a quem a penhora assegura o direito de preferência sobre os bens constritos, nos termos do artigo 797 do mesmo diploma.

Acrescente-se que a executada não demonstrou a ausência de prejuízo ao exequente na hipótese de substituição. De fato, a oferta de animais destinados ao abate, sujeitos a perecibilidade e a oscilações de mercado, desprovida de avaliação ou de parâmetro objetivo de valor, não permite concluir que a garantia substitutiva equivalha ao crédito executado.

Por outro lado, a agravante também não demonstrou o concreto prejuízo que suportaria com a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos. A constrição, em sua configuração atual, não recai sobre a propriedade dos imóveis, mas exclusivamente sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, de modo que a executada preserva a posse direta dos bens e o exercício regular de sua atividade empresarial.

Cumpre afastar, ademais, a alegação de baixa efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos. O artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a constrição sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, que possuem expressão econômica autônoma e se mostram passíveis de expropriação.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a viabilidade da penhora de direitos aquisitivos de titularidade do executado, derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/agosto/2022, DJe 17/agosto/2022)

A par disso, a constrição sobre esses direitos não onera sobremaneira o devedor e privilegia o interesse do credor, pois é a partir do ato de penhora que surge a preferência na execução, sem prejuízo da posição do credor fiduciário, titular da propriedade resolúvel. (STJ, REsp n. 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/fevereiro/2023, DJe 02/março/2023)

O agravado acrescenta, por sua vez, fundamentos relativos à situação patrimonial da executada e à alegada oneração dos semoventes em outras execuções, circunstâncias que não foram submetidas ao Juízo de origem. A apreciação dessas matérias revela-se desnecessária, pois a manutenção da constrição se justifica, por si só, pela fundada dúvida quanto à liquidez dos animais ofertados, que recomenda a preservação da penhora sobre os direitos aquisitivos.

Nesse contexto, a recusa do exequente à substituição não configura abuso, mas exercício legítimo do interesse na efetividade da execução. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 847 do Código de Processo Civil, não há fundamento para a substituição pretendida.

Por essas razões, nego provimento ao recurso quanto à substituição da penhora.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS BENS

A avaliação dos bens ofertados em substituição pressupõe oferta minimamente individualizada e instruída, na forma do artigo 847, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. A providência destina-se a aferir a idoneidade de bem regularmente indicado, e não a suprir as deficiências da própria indicação.

No caso, todavia, a oferta dos semoventes não atendeu aos requisitos legais de individualização e valoração. Por essa razão, a determinação de avaliação mostra-se prematura, porquanto recairia sobre bem genericamente descrito e não comprovado quanto à titularidade.

Assim, rejeito o pedido subsidiário de avaliação dos bens ofertados.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para:

(i)
rejeitar a preliminar de deserção suscitada pelo agravado, por satisfeito o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal;

(ii)
manter o indeferimento da substituição da penhora por semoventes, ante a ausência de demonstração dos requisitos do artigo 847 do Código de Processo Civil; e

(iii)
rejeitar o pedido subsidiário de avaliação dos bens ofertados, mantida integralmente a decisão agravada.

Importa registrar, por fim, que, embora a parte agravada tenha requerido a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, a este julgamento não se aplica o disposto no artigo 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil, porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 8/agosto/2022, DJe de 12/agosto/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026